Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747765-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN BASTOS NERIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações do usuário prestadas na Delegacia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. IV - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta. V - O entendimento não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que não se mostram configurados quando a apreensão do acessório ocorre no contexto de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas somado a reincidência do réu. VI - Não havendo a confissão do delito de posse irregular de arma de fogo, não faz sentido lógico a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. VII - Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, asseverando, em síntese, que, por força do princípio da insignificância, o pedido absolutório quanto ao crime de posse de arma de fogo merece ser acolhido. Defende, assim, que a apreensão dos cartuchos e do carregador de arma de fogo, em procedimento investigatório de crime de tráfico de drogas não autoriza, à luz do referido princípio e da consunção, a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância, fazendo constar, verbis: “No caso sob exame, não se mostra possível a aplicação da insignificância, uma vez que o carregador da arma e o cartucho foram apreendidos na residência do réu, durante busca domiciliar reputada legítima, que investigava crime de tráfico de drogas, tendo sido também comprovado; além de que o histórico criminal do réu deve ser levado em consideração e destaque-se que o apelante é reincidente, razão pela qual não merece acolhida a pretensão da defesa do reconhecimento do princípio da insignificância. (...) Dessa forma, evidente e fundamentada nas provas dos autos a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 cumulado com o art. 12, caput, da Lei no 10.826/03.” (ID 67250145, págs. 15 e 18). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, a saber: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂ NCIA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, "[...] a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta" (AgRg no HC 594.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 7/12/2020). 2. E, apesar de não apreendida arma de fogo com o agente e da pequena quantidade de munição apreendida, a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, em concurso de crimes, revela a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade desta conduta. 3. A instância ordinária, com base no acervo probatório, apontou elementos que evidenciam a estabilidade e a permanência exigida para a configuração do crime de associação para o tráfico. Assim, a desconstituição do aludido entendimento exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. "A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 520.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.401.290/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Assim, incide, ainda, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012